Tribunal: TCU
Processo: 003.464/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração em face do Acórdão 1.151/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. José Maria da Rocha Torres, ex-Prefeito, em razão da omissão no dever de prestar contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, relativas aos recursos transferidos em 2011 ao Município de Itaipava do Grajaú/MA, na presente oportunidade apreciando-se Embargos de Declaração em face do Acórdão 1151/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido na sessão de 2/2/2021, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Embargante.